Tribunal: TJDFT
Processo: 0710353-44.2018.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710353-44.2018.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DANIEL CORREA DE QUEIROZ EMBARGADO: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS, MC ARTHUR DI ANDRADE CAMARGO, RENILSON OLIVEIRA TORRES D E S P A C H O Intimem-se os embargados para se manifestar sobre o pedido de suspensão ID 23585992, nos termos dos arts. 9 e 10 do Código de Processo Civil. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 08 de março de 2021. Héctor Valverde Santanna Relator